Tribunal: TCU
Processo: 017.373/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10493/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.373/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Thereza Zangerolame (XXX.325.292-XX); Ana Maria da Silva Araujo (XXX.250.502-XX); Erundina Ponciano de Souza (XXX.877.062-XX); Ivonete Mentor de Barros (XXX.812.347-XX); Maria Francisca Ramos (XXX.318.032-XX); Marinete Ribeiro Almeida (XXX.946.202-XX); Regina Ramos Lizardo (XXX.752.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.